Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. apelação criminal. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. Inocorrência. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, III, c/c artigos 14, II, e 73, segunda parte, todos do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados; (v) se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena e (vi) a incidência da consunção do delito de porte de arma de fogo em relação ao homicídio tentado.
III. Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre algumas delas (“c” e “d”).
4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
5. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser empregadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes, desde que não tenha a pena sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal. No caso, não ultrapassado o lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento do crime, ora em análise, não há falar em afastamento dos maus antecedentes.
6. Se o crime de porte ilegal de arma de fogo ocorreu em circunstância fática distinta ao do delito de homicídio qualificado tentado, não há falar em consunção. O princípio da consunção é aplicado quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.